Tribunal: TJMT
Processo: 1047697-88.2023.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047697-88.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE MAZZO MIORIM - CPF: 028.438.931-51 (RECORRENTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047697-88.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1047697-88.2023.8.11.0041

Recorrente:

Fábio Henrique Mazzo Miorim.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA A FASE DISCURSIVA. ALEGADA OFENSA À LEI ESTADUAL N.º 11.791/2022. INAPLICABILIDADE DA NORMA. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidato que teve sua prova discursiva não corrigida por força da cláusula de barreira prevista no Edital n.º 001/2023 – SEFAZ/MT, do concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais. Alega ofensa à Lei Estadual n.º 11.791/2022, requerendo a correção de sua prova discursiva. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável ao caso a proteção conferida pela Lei Estadual n.º 11.791/2022 aos candidatos classificados fora do número de vagas em concurso público;

(ii) verificar se é válida a cláusula de barreira que restringe a correção da prova discursiva aos candidatos mais bem classificados na prova objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 376 (RE 635.739/AL), reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira previstas em editais de concurso público, desde que objetivas e razoáveis, como critério de seleção para as etapas subsequentes.

4.

A cláusula 9.19 do edital limitou a correção das provas discursivas aos 120 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, critério objetivo e previamente estabelecido, que não ofende o ordenamento jurídico.

5.

A Lei Estadual n.º 11.791/2022, conforme interpretação firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1011978-08.2022.8.11.0000, protege apenas os candidatos aprovados em todas as etapas do certame, impedindo sua eliminação precoce em razão de classificação fora do número de vagas, mas não afasta a aplicação de cláusulas de barreira durante o concurso.

6.

O edital é a norma que rege o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos. O recorrente, ao não impugnar a cláusula de barreira no prazo legal e prosseguir no certame, aderiu às suas regras.

7.

Não se verifica ilegalidade na eliminação do recorrente, que ocorreu em conformidade com as normas previamente estabelecidas e em respeito ao princípio da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de barreira que limita a correção da prova discursiva aos candidatos mais bem classificados na prova objetiva é válida e constitucional, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

2.

A Lei Estadual n.º 11.791/2022 não afasta a aplicação de cláusulas de barreira durante as fases do concurso, destinando-se apenas a garantir que candidatos aprovados em todas as etapas não sejam eliminados por estarem fora do número de vagas.

3.

O princípio da vinculação ao edital impede a modificação das regras do concurso após sua publicação, devendo prevalecer as normas previstas no instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso II; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55; Lei Estadual n.º 11.791/2022, artigo 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 635.739/AL (Tema 376), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.10.2014; TJMT, ADI n.º 1011978-08.2022.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.02.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1005682-46.2022.8.11.0007, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047697-88.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1047697-88.2023.8.11.0041

Recorrente:

Fábio Henrique Mazzo Miorim.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fábio Henrique Mazzo Miorim.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
298206361):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado (Id. 298206371):
o recorrente defende o direito de ter sua prova discursiva corrigida, ressaltando o permissivo constante da Lei Estadual n.º 11.791/2022.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 298206377): pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Fundação Getúlio Vargas
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047697-88.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1047697-88.2023.8.11.0041

Recorrente:

Fábio Henrique Mazzo Miorim.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Fabio Henrique Mazzo Miorim contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação ordinária ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas.

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor recorrente alega ter participado do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2023 – SEFAZ/MT para provimento de vagas no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais. Salienta que, embora aprovado na primeira etapa (prova objetiva) com 134 pontos, não atingiu a nota de corte para ter sua prova discursiva corrigida, conforme estabelecido no item 9.19 do edital, que limitou a correção a 120 candidatos.

O autor sustenta que a cláusula 9.19 do edital viola a Lei Estadual n.º 11.791/2022, que veda a eliminação de candidatos classificados fora do número de vagas disponíveis. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da referida cláusula e determinar a correção de sua prova discursiva.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a constitucionalidade da cláusula de barreira e a inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 11.791/2022 ao caso, sustentando que a sentença deve ser mantida.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na interpretação e aplicação da Lei Estadual n.º 11.791/2022 em face da cláusula de barreira estabelecida no edital do concurso público.

Inicialmente, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 376 (RE 635.739/AL), firmou entendimento definitivo e vinculante sobre a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, estabelecendo que
"é constitucional a regra inserida no edital de concurso público denominada 'cláusula de barreira' com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame".

No presente caso, a cláusula 9.19 do Edital n.º 001/2023 estabeleceu critério objetivo e razoável para seleção dos candidatos aptos a prosseguir na segunda fase do certame, limitando a correção das provas discursivas a 120 candidatos mais bem classificados na prova objetiva.

Quanto à alegada violação à Lei Estadual n.º 11.791/2022, é fundamental destacar que, nos termos do que foi decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1011978-08.2022.8.11.0000, o sentido que se pode atribuir ao artigo 1º da Lei n.º 11.791/2022 é aquele que assegura ao candidato aprovado em todas as etapas do certame público, mas que se encontra classificado fora do número de vagas, não ser considerado eliminado antes do prazo final de vigência do concurso, ou de sua respectiva prorrogação, não se aplicando às demais fases do certame.

O acórdão da ADI acima referida foi, assim, ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “B” E “D”, E ARTIGO 66, INCISOS II E V, AMBOS – DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR UNANIMIDADE PARA SUSPENDER A APLICABILIDADE DO SEGUNDO ARTIGO DA MENCIONADA LEI – APLICABILIDADE RETROTIVA DA NORMA QUE ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – MÉRITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – AUSENTE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL A SER SANADA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFIRMANDO-SE A MEDIDA LIMINAR, APENAS PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022.

Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Não invade a competência privativa do Governador a proposição de Lei Estadual que versa sobre classificação em concurso público. Realmente, quando o art. 39, parágrafo único, inciso II, “b”, da CE/MT, refere à competência privativa do Chefe do Poder Executivo dispor sobre o provimento de cargos, por certo está a referir-se aos requisitos e condições para a investidura, sem qualquer extensão à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, etapa essa anterior ao efetivo provimento.

O art. 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta vício de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica.

Ação direta julgada parcialmente procedente, nos termos do parecer, confirmando-se a decisão liminar”.

Na parte dispositiva do acórdão, ficou consignado:

“Desta forma, o artigo 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022, que dispõe sobre a aplicação da regra de proibição de eliminação do candidato classificado fora do número de vagas aos concursos em andamento ou durante o prazo de vigência ou prorrogação, somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de forma diversa, de modo a garantir que, existindo conflito entre o edital anterior e a lei posterior, prevaleça o instrumento convocatório.

Desse modo, o sentido que se pode atribuir ao artigo 1º da Lei n. 11.791/2022 é aquele que assegura ao candidato aprovado em todas as etapas do certame público, mas que se encontra classificado fora do número de vagas, não ser considerado eliminado antes do prazo final de vigência do concurso, ou de sua respectiva prorrogação, não se aplicando às demais fases do certame.

Assim, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RExt 1.330.817/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/02/2022, DJe 30, de 16/02/2022), não se observa usurpação de competência para iniciativa legislativa exclusiva do Governador do Estado, bem como não constato qualquer vício de natureza material referente à norma do artigo 1º, da mencionada lei. Entretanto, o artigo 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022 é inconstitucional diante da aplicabilidade retroativa do regramento, inclusive abarcando concursos em andamento.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Juvenal pereira da Silva, provejo parcialmente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022”.

Com efeito, a referida lei visa a proteger o cadastro de reserva, garantindo que candidatos aprovados em todas as etapas não sejam eliminados apenas por estarem fora do número de vagas. Não se trata de norma destinada a impedir a aplicação de cláusulas de barreira durante as fases intermediárias do concurso.

É essencial distinguir duas situações distintas:

1. Cláusula de barreira: aplicável durante as fases do concurso para selecionar os candidatos mais bem classificados a prosseguir nas etapas seguintes;

2. Cadastro de reserva: refere-se aos candidatos já aprovados em todas as etapas do certame.

No caso em análise, o recorrente não ultrapassou a cláusula de barreira estabelecida no edital, não tendo sequer participado da segunda fase do concurso. Logo, não se enquadra na proteção prevista na Lei Estadual n.º 11.791/2022, que se destina aos candidatos que completaram todo o processo seletivo.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DO INDEA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - SÚMULA 628 DO STJ -CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA - TEMA 376 DO STF - LEI ESTADUAL 11.791/2022 SUSPENSA CAUTELARMENTE EM ADI - RESERVA DE VAGAS PARA PRETOS OU PARDOS - CÔMPUTO DOS CANDIDATOS COTISTAS APROVADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA NA LISTA DE VAGAS RESERVADAS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 3º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 10.816/2019 - ADC 41 DO STF - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL EM TODAS AS FASES DO CERTAME . 1. De acordo com a Súmula n.º 628 do STJ, a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

2 . Em sede de repercussão geral, a Suprema Corte considerou constitucional a regra denominada cláusula de barreira e inserida no edital de concurso público com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame (Tema 376, RE 635.739).

3. A Lei Estadual n .º 11.791/2022 teve sua vigência suspensa cautelarmente pelo Órgão Especial deste Sodalício, por apresentar indícios de inconstitucionalidade ao prever a alteração das regras nos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, violando o princípio da segurança jurídica (ADI n.º 1011978-08.2022 .811.0000).

4. No julgamento da ADC n .º 41, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos, determinando que o percentual mínimo seja observado em todas as fases do certame.

5. Não há ilegalidade no caso sub judice, na medida em o Edital se mostra harmônico com a Lei Estadual n.º 10 .816/2019, cujo objetivo é que os candidatos cotistas que já se encontrem classificados na relação da ampla concorrência não devem ser computados para efeitos de correção da prova discursiva dentro da reserva de cotas para candidatos negros, possibilitando que sejam incluídos mais candidatos pretos ou pardos remanescentes desta lista de vagas reservadas.

6. Inexistindo violação às normas vigentes e, por conseguinte, o ato acoimado de ilegalidade e o direito líquido e certo vindicado pela parte, nada há que macule a sentença recorrida, que há de ser mantida inalterada.

7 . Recurso de apelação desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10056824620228110007, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023)”.

Ademais, o edital constitui a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. O recorrente não impugnou o edital no prazo legal estabelecido no item 2.7, que previa cinco dias úteis contados da publicação. Ao se inscrever no certame sem impugnar suas disposições, anuiu com todas as regras previamente estabelecidas, incluindo a cláusula 9.19.

O princípio da vinculação ao edital impede alterações posteriores das regras do concurso, garantindo segurança jurídica e isonomia entre os candidatos, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

Por fim, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade das normas do edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedada a apreciação dos critérios de formulação de questões e atribuição de notas.

No presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade no edital ou nos procedimentos adotados. A eliminação do recorrente ocorreu de forma natural e em conformidade com as regras previamente estabelecidas.

Por essas razões,
C
ONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025